Tribunal: TJMT
Processo: 0008236-53.2017.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008236-53.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SEBASTIAO GOMES DE SOUZA - CPF: 549.917.901-82 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE - B.94 – SENTENÇA PROCEDENTE – IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício de auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

2. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que há incapacidade laborativa parcial e permanente, a sentença atacada deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedentes os pedidos da presente Ação de Concessão de Benefício de Auxílio Acidente B-94 no 0008236-53.2017.8.11.0004, ajuizada por
SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA
.

Em suas razões recursais, a autarquia apelante sustenta que o apelado teve um benefício previdenciário deferido administrativamente de 30/05/2003 a 27/11/2003, e que no período de 20/09/2004 a 13/02/2008 laborou junto à empresa JBS S/A.

Assevera que em ação trabalhista a perícia médica concluiu pela existência de doença profissional ou do trabalho, equiparada a acidente de trabalho, sendo certo que não houve um evento traumático capaz de definir de forma objetiva a data de início da incapacidade.

Ressalta que a sentença combatida deferiu ao apelado o auxílio acidente sem que o mesmo tenha recebido benefício por incapacidade acidentário, muito menos com cessação em 26/03/2008, e que referida data corresponde ao DER.

Argumenta que a perícia realizada em juízo constatou a incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho, porém sem fixar, sequer por aproximação, a data de início da incapacidade ou data de início da doença, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento do STJ e fixar como data de início da incapacidade a citação do INSS.

Debate ainda que deva ser observado o decurso do prazo prescricional de cinco anos, uma vez que a sentença concedeu o benefício desde 26/03/2008 e a ação foi ajuizada somente em 31/05/2017.

Alega que considerando a citação do INSS em setembro de 2017, nessa época o autor não mais detinha a qualidade de segurado do RGPS, pois se manteve filiado até 15/12/2013, eis que seu último benefício por incapacidade cessou em 14/10/2012.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ante a ausência de qualidade do segurado do apelado, e subsidiariamente, caso se encontre alguma forma de manter a condenação, que seja fixada como data de início da incapacidade, a citação do INSS.

O apelado apresentou contrarrazões ao ID 90571974.

O Ministério Público Estadual manifestou opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 91266999).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação e concedeu o benefício de auxílio acidente ao apelado, com data de início em 26/03/2008.

De início, deixo de analisar o recurso quanto à qualidade de segurado do apelado, posto que não foi objeto da contestação de ID 90568539 (fls. 73/77), sendo assim, configura inovação da matéria recursal que não comporta análise direta por este Tribunal.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão ao apelante.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 90571954 - fls. 117/121), sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela incapacidade parcial e permanente do apelante, como se verifica da resposta aos quesitos formulados pelo requerente:

6-
A incapacidade é definitiva ou temporária, levando-se em consideração a atividade laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Definitiva.

8- As lesões/doenças reduzem parcialmente ou totalmente a capacidade laborativa para o trabalho que exercia habitualmente?

Resposta: Reduzem totalmente a capacidade.

10- É possível indicar qual grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia atualmente?

Resposta: Grau avançado.

Com base no laudo pericial apresentado em juízo, correta a sentença de primeiro grau que deferiu o auxílio acidente ao apelado.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente, deve ser concedida à apelante o auxílio acidente.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO — AUXÍLIO ACIDENTE — ACIDENTE DO TRABALHO — SEQUELAS — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele benefício. Recurso provido.
(N.U 1032425-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURADO — INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE — LAUDO CONCLUSIVO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE — POSSIBILIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os elementos de convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Ausente o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez. Possibilidade de reabilitação. Laudo conclusivo.

3. Presentes os requisitos exigidos em lei (art. 59 da Lei n. 8.213/91), a concessão do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe, motivo pelo qual merece reparo a sentença neste aspecto.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(N.U 0003416-98.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Com relação à data de início do benefício, o magistrado
a quo
fixou como o dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, ou seja, o dia seguinte à data do último benefício de auxílio doença percebido pelo apelado.

Segundo o apelante, o último benefício recebido pelo autor foi em 14/10/2012, sendo assim, a data de início do auxílio acidente seria de 15/10/2012.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022